Tribunal: STF
Processo: RE 1469658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo decisão que julgou extinta a punibilidade da parte recorrida ao fundamento de que a prescrição da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para a acusação, conforme previsto no art. 112, I, do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 79, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO. A prescrição da pretensão executória demanda o transcurso de lapso temporal superior àquele determinado pela lei penal para o delito, contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do CP, mais favorável ao reeducando”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 87), foram rejeitados (Doc. 92).



    No apelo extremo (Doc. 100), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, II e XXXV, da CF/1988.



    Aduz que, no presente caso, “a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 21/08/2017 e para a Defesa em 03/05/2018. […] O acórdão recorrido desconsiderou, entretanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto somente neste momento surge o título penal passível de ser executado pelo Estado em completa sintonia com o artigo 5º, caput, incisos II e XXXV, da Constituição da República” (Doc. 100, fl. 5).



    Assevera que, “embora a norma do art. 112, inciso I, do CP, estabeleça como termo inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, de outro lado construiu-se a vedação do cumprimento antecipado da pena, pelo que, necessariamente, deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão também para a defesa” (Doc. 100, fl. 5).



    Assim, “tendo em vista a impossibilidade de execução antecipada da pena e a não recepção do dispositivo legal que estipulava o recolhimento do condenado para recorrer, também não se encontra mais viável a aplicação literal do disposto no inciso I do art. 112 do Código Penal” (Doc. 100, fl. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, “para não extinguir a punibilidade do réu pela perda da pretensão executória” (Doc. 100, fl. 7).



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 788 da repercussão geral (Doc. 106).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, “considerando a modulação dos efeitos acima citada, a tese firmada no julgamento do Tema nº 788 não se aplica ao presente feito”. 



    Na sequência, o recurso foi admitido, e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 112).



    É o relatório. Decido. 



     Cuida-se, na origem, de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de decisão proferida em 4/11/2020 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, o qual declarou extinta a punibilidade de EDVARDO FERREIRA LOBATO, em razão da prescrição da pretensão executiva para a acusação, conforme art. 112, I, do CP.



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo pelos seguintes fundamentos (Doc. 79, fl. 3):



    “Insurge-se o parquet em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do agravado, da pena privativa de liberdade, uma vez que, a seu ver, não ocorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Extrai-se da Guia de Execução (fls. 01/83 - doc. único) que o agravado foi condenado a uma pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples em regime aberto, sendo-lhe concedido o sursis. 



    Dispõe o art. 112, I, do CP que a prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. 



    […]



    Não se desconhece a existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da interpretação a ser adotada em relação à norma do art. 112, I, do CP. 



    Todavia, em que pesem os argumentos da corrente em sentido contrário, por se tratar de dispositivo legal que versa sobre o ius puniendi do Estado, este possui natureza eminentemente penal. 



    Assim, vigora princípio da legalidade, que, dentre outras formas, exterioriza-se pela taxatividade, regulamentando situações que implicam na afetação de direitos fundamentais do indivíduo. 



    […]



    Nesse sentido, por ser um direito fundamental, elencado no caput do art. 5º da CRFB/88, qualquer regra que imponha a limitação da liberdade deve ser interpretada restritivamente. 



    […]



    Feitas tais considerações, passa-se à análise dos prazos prescricionais no caso concreto. 



    A teor dos arts. 110, caput, c/c 109, VI, ambos do CP, a prescrição se dará em 03 (três) anos, por ter sido aplicado a pena de 23 (vinte e três) dias. 



    […]



    No caso em tela, verifica-se que entre a data do trânsito em julgado para a acusação (21/08/2017, fl. 83 - doc. único) e a data da decisão da MMª. Juíza singular (04/11/2020) transcorreu lapso temporal superior ao determinado pela lei penal para a extinção de punibilidade das penas em concreto, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória”.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 848.107-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2023, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 788), fixou a seguinte tese:



    O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.



    Ocorre que, no julgamento do referido precedente paradigma, houve a modulação dos efeitos para que a referida tese seja aplicada apenas nos seguintes casos: i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    O acórdão dessa decisão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação.



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.



    3. A partir da revisão do entendimento anterior 'que viabilizava a execução provisória da pena', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo.



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”.



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes”.



    Dessa forma, tendo sido declarada a extinção da punibilidade do ora recorrido pelo Juízo singular, o acórdão deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente